Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-02.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000296-02.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIDIOMAR FRANCISCO DE JESUS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE MANIFESTOU-SE SOBRE INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lidiomar Francisco de Jesus contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000296-02.2015.8.05.0254, que confirmou a improcedência da ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada em face do Município de Tanque Novo, ao fundamento de inexistência de comprovação do vínculo funcional alegado. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência ou não de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto à análise de elementos constantes nos autos que, segundo o embargante, comprovariam a prestação de serviços ao Município, e se caberia, com fundamento nisso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não se verificam os vícios alegados, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os documentos indicados, inclusive os oriundos da Justiça do Trabalho, concluindo que não comprovam o vínculo funcional. A mera ausência de impugnação específica pelo Município quanto às datas não supre o dever do autor de apresentar documentos formais da relação jurídica. A argumentação do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem constituem meio próprio para efeito infringente, salvo quando demonstrado vício no julgado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000296-02.2015.8.05.0254, em que figuram como Embargante LIDIOMAR FRANCISCO DE JESUS e como Embargado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora